Tribunal: TJSP
Processo: 1002199-74.2022.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – "Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c danos morais e tutela de urgência" – Autor que sustenta ter sido vítima de fraude, desconhecendo o contrato firmado e não estando na posse do veículo – Ação julgada procedente - Inconformismo da corré seguradora – Alegação de que não participou da contratação, realizada

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – "Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c danos morais e tutela de urgência" – Autor que sustenta ter sido vítima de fraude, desconhecendo o contrato firmado e não estando na posse do veículo – Ação julgada procedente - Inconformismo da corré seguradora – Alegação de que não participou da contratação, realizada diretamente pela instituição financeira – Irrelevância – Contrato de seguro prestamista acessório ao principal, seguindo a mesma sorte daquele – Fraude reconhecida – Invalidade do negócio – Impossibilidade de manutenção do contrato, como pretendido pela apelante – Fraude perpetrada por terceiro que não tem o condão de excluir a responsabilidade da seguradora apelante – Contratos coligados – Responsabilidade dos fornecedores de serviço – Cobrança que resultou no apontamento do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito – Dano moral configurado – Apontamento indevido que, por si só, gera o direito à reparação pelos danos morais – Dano "in re ipsa"– Indenização devida e fixada em R$5.000,00 que não comporta redução, e atende ao caráter reparatório e punitivo, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Impugnação quanto à verba honorária – Não acolhimento – Sentença mantida – Arbitramento de honorários recursais – Recurso desprovido.